Tribunal: STF
Processo: HC 253670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000186-71.2024.7.00.0000/DF (Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS). 



    Consta dos autos que o Ministério Público, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o paciente pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do Código Penal Militar), interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 CPM). REFORMA DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL. MAIORIA. 



    Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de Ingresso Clandestino, tipificado no art. 302, caput, do Código Penal Militar. 



    O Denunciado teria invadido as instalações do local, fugindo de 2 (dois) homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de contas, decorrente do envolvimento com o tráfico de drogas, e foi detectado pelo sentinela de serviço, recebendo voz de prisão. 



    O tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito de mera conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua consumação. 



    O Flagranteado ressaltou que sabia se tratar o local de um quartel, e que não poderia adentrar, porém não imaginava a gravidade das consequências. 



    A segurança nas instalações militares requer o mais aprimorado estado da arte nesse quesito, pois qualquer falha ou disciplicência pode importar em invasões clandestinas objetivando, principalmente, o armamento sob a custódia na caserna, razão pela qual o dever de vigiar das Forças Armadas deve ser o mais rígido possível. 



    Incide, na hipótese, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do qual qualquer dúvida que o Magistrado, porventura, possa ter a respeito do tipo penal resolve-se no sentido de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do feito. 



    Na fase processual adequada, o Acusado fará uso do devido processo legal, valendo-se do contraditório e da ampla defesa para fazer prevalecer sua tese defensiva, com todos os recursos e meios necessários. 



    Com o recebimento da Denúncia e a competente instauração da Ação Penal Militar, não se está estabelecendo uma condenação. Ao Invés, nessa fase, permite-se, por todos os meios constitucionais e legais, em especial por meio do contraditório e da ampla defesa, que as partes demonstrem suas teses, a fim de se alcançar a verdade real. 



    Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a rejeição da Denúncia, ela deve ser recebida. 



    Provido o recurso Ministerial para reformar a Decisão que rejeitou a Exordial. Maioria. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “ausência de justa causa para o processamento da Ação Penal Militar”; e (b) “os relatos presentes nos autos não apresentam indícios suficientes nem do dolo do indivíduo em ingressar clandestinamente em uma Organização Militar”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para cassar o Acórdão do STM”. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta CORTE já decidiu, em várias ocasiões, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 



    A hipótese em exame revela constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação se fundamenta nos seguintes fatos: 



    “em 29 de dezembro de 2023, por volta das 20h50min, o agente penetrou, de forma livre e consciente, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, o interior da 2ª Companhia de Suprimento do 11º Depósito de Suprimentos, situada no Setor Militar Complementar DF - DF 010, por onde é defeso e não há passagem regular”. 



    O crime imputado ao paciente, previsto no art. 302 do Código Penal Militar, prevê pena de detenção, de seis meses a dois anos, àquele que “penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia”. 



    Esse tipo penal exige, como elemento subjetivo, a vontade clara e determinada do agente de acessar local sob administração militar, ciente de que a entrada é proibida (cf. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 836). Como já decidiu o próprio Superior Tribunal Militar, “o crime somente ocorre na forma dolosa, sendo necessário o animus deliberado do agente de ingressar para provocar um algum tipo de dano” (Ap 47.874-4/SP, Rel. Min. ALDO DA SILVA FAGUNDES). 



    No caso, contudo, os autos não evidenciam que o denunciado tenha agido com a intenção deliberada de invadir instalação militar com o intuito de causar danos à organização castrense ou a seus integrantes. Essa ausência de dolo inviabiliza o recebimento da denúncia, na linha do voto vencido proferido no âmbito do STM, o qual, inclusive, faz menção à decisão de rejeição da denúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau: 



    “[...] os autos não foram capazes de caracterizar a vontade livre e consciente no sentido de que o denunciado realmente desejasse ingressar clandestinamente na 2ª Cia de Suprimentos do 11º DSup, tampouco de provocar dano ou agressão contra militares ou contra a própria Organização Militar, não se demonstrando quaisquer indícios de que tenha agido dolosamente, o que impediria, portanto, o recebimento da Denúncia. 



    15. Vale ressaltar que a área da OM é extensa, localizada em meio à vegetação nativa (cerrado) e próxima à comunidade “cidade estrutural”, onde o denunciado declarou residir, lugar conhecido pela vulnerabilidade social dos seus moradores e pela alta taxa de criminalidade, mostrando-se verossímil a alegação de que estaria fugindo de possíveis desavenças.



    16. Salienta-se que o civil foi encontrado “descalço, sem camisa, com a calça rasgada, sem documentos, mancando e com escoriações pelo corpo”, o que corrobora veementemente com o argumento de que estava buscando se defender.



    17. Vê-se que, na realidade, o único intuito do denunciado era o de fugir e de resguardar a própria vida, sem ter demonstrado, contudo, qualquer propósito agressivo ou qualquer intenção de atentar contra a Administração Militar e, ainda, contra o militar que efetuou a prisão em flagrante.



    18. A Jurisprudência desta Corte Castrense tem se manifestado no sentido de que para a configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente tenha consciência de que o local trata-se de área militar, sendo imprescindível a presença do dolo em ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área militar, senão vejamos:



    [...]



    19. Dessa forma, a Decisão que rejeitou a Denúncia deveria ser mantida, considerando que a narrativa do denunciado mostrou-se verossímil, como bem pontuou o Juiz Federal Substituto da JMU, conforme trecho in litteris:



    [...]



    20. Sendo assim, ante a ausência de indícios de que a conduta tenha sido praticada dolosamente, sobretudo diante do contexto dos autos, entendi que a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial deveria ser mantida, por não haver justa causa para a propositura da Ação Penal Militar.



    Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. 



    Diante desse contexto, revela-se claramente desarrazoada a continuidade da persecução penal contra o paciente pelo suposto crime de ingresso clandestino. Conforme bem ponderou o magistrado de primeiro grau - juízo natural da causa e responsável pela análise inicial dos fatos -, o paciente “foi encontrado ferido, descalço, com as vestes rasgadas e tangenciado a cerca do quartel, sem se ocultar, até ser abordado pelos militares de serviço. Ademais, ao ser encontrado imediatamente esclareceu o motivo pelo qual estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do APF”. 



    Com base nesses elementos, concluiu, com razão, que “os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes do dolo do agente em ingressar clandestinamente em Organização Militar”.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para RESTABELECER a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM no Processo 7000301-87.2023.7.11.0011, que rejeitou a denúncia oferecida contra o paciente, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente